Tribunal: TJES
Processo: 5002577-42.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002577-42.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: KATHLEEN PESSIN PAGANI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002577-42.2022.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
KATHLEEN PESSIN PAGANI

RECORRIDO:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente KATHLEEN.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. ENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO. ALAGAMENTO DO IMÓVEL DA CONSUMIDORA. DANOS CAUSADOS A BENS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE DEVIDO. INDENIZAÇÃO NO LIMITE DO PREJUÍZO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, pugna a Autora pela procedência do seu pedido de reparação material, enquanto de outro, requer a Ré a reforma da sentença no que se refere à sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 4.000,00. Sem contrarrazões por ambas as partes.

(2). De início, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, não restam dúvidas quanto a efetiva responsabilidade da Requerida pelos danos sofridos pela consumidora, sobretudo considerando não ter restado comprovada ligação irregular de iniciativa da Requerente junto à rede de drenagem pluvial ao invés da rede de esgoto domiciliar (não tendo sido tal situação atestada nos relatórios de inspeção lavrados pelas equipes técnicas deslocadas ao local para atendimento de chamados anteriores), de modo que irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da falha da Ré no caso em tela.

(3). Por outro lado, no que se refere ao pedido de reparação por danos materiais, embora todo o prejuízo alegado pela Autora não esteja, de fato, devidamente demonstrado, entendo que parcela dos danos reclamados são aferíveis a partir das provas juntadas aos autos, em especial o processo administrativo junto à concessionária, em que constam fotos do imóvel da Requerente e de parte dos itens avariados de forma inequívoca, a saber: um colchão para berço, um colchão de solteiro, um guarda-roupas e duas portas. Dentre esses itens, entretanto, observo que não há nos autos comprovantes de compra ou orçamento referentes aos colchões (há, em verdade, singela anotação à mão em folha de papel, documento que não detém, entretanto, força probatória), razão pela qual tais itens não comporão a indenização material devida à Autora.

(4). Isso posto, quanto ao guarda-roupas e as duas portas avariadas, entendo que faz jus a Requerente à reparação material respectiva, a qual apuro, com base nos comprovantes e orçamentos juntados aos autos, no valor total de R$ 1.128,00.

(5). Destaca-se que, quanto aos demais itens, não é possível identificar, das provas dos autos, eventuais avarias, tampouco o nexo de causalidade com a falha da Recorrida, razão pela qual também não serão considerados para fins de indenização.

(6). Por fim, no que se refere ao recurso interposto pela Requerida, em impugnação aos danos morais arbitrados na hipótese, compreendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tendo o montante compensatório sido fixado em patamar adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual não merece acolhida as razões recursais aduzidas.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por KATHLEEN PESSIN PAGANI, para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
a Requerida a
pagar

à Requerente
o valor de
R$ 1.128,00
(um mil, cento e vinte e oito reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)